Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008213-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EDSON LUIS MUNARETO - CPF: 429.476.501-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NAS ÁREAS DESMATADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO – MEDIDAS PROVISÓRIAS PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em casos ambientais, os princípios da precaução e prevenção prevalecem, orientandos pela suspensão das atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente até que se comprove a ausência de dano, sobretudo quando presentes evidências de degradação.

A inversão do ônus da prova é aplicável às ações de degradação ambiental, conforme a súmula 618 do STJ, cabendo ao agravante demonstrar que suas atividades não implicam dano ao meio ambiente.

A legalidade das atividades alegadas pelo agravante demanda instrução probatória ampla, o que deverá ser analisado na ação principal, após dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIS MUNARETO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, que, na
Ação Civil Pública no 1001852-07.2024.8.11.0006,
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela de urgência para determinar:

a) Suspenda a exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização ambiental após 22/07/2008, até que haja validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme o Decreto Estadual n.o 262/2019;

b) Utilize exclusivamente para recuperação ambiental as áreas desmatadas de forma irregular;

c) Abstenha-se de promover novos desmatamentos sem autorização e mantenha todas as suas atividades potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Suporte a inversão do ônus da prova, devendo comprovar a ausência de degradação ambiental.

O agravante alega que possui um CAR ativo e uma Autorização Provisória de Funcionamento (APF), aguardando validação pelo órgão ambiental, e argumenta que a demora administrativa não pode prejudicá-lo. Afirma, ainda, que a inversão do ônus da prova foi desproporcional e carece de fundamentação. Pede, assim, o efeito suspensivo ao agravo, visando suspender as restrições e permitir a continuidade de suas atividades econômicas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade e necessidade da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Neste agravo de instrumento, o cerne da questão está na análise da decisão que deferiu a tutela de urgência, estabelecendo medidas para impedir a exploração econômica de áreas desmatadas e impondo ao agravante o ônus de demonstrar que suas atividades não geram degradação ambiental.

Inicialmente, vale ressaltar que, no direito ambiental, o princípio da precaução desempenha papel fundamental. Diferentemente de outras áreas, aqui a ênfase está na prevenção do dano, dado o caráter frequentemente irreversível dos impactos ao meio ambiente. É amplamente aceito que, em casos como este, a suspensão temporária das atividades seja uma medida necessária para proteger o meio ambiente enquanto a situação é analisada de forma aprofundada na ação principal.

A decisão de primeira instância baseou-se em indícios concretos de desmatamento ilegal, incluindo auto de infração e imagens de satélite produzidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). Esses documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao agravante afastar tais elementos com provas convincentes. O agravante, por sua vez, alega que possui um Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo e uma Autorização Provisória de Funcionamento (APF) em trâmite, mas essas alegações, isoladamente, não desconstituem a presunção de dano evidenciada na decisão impugnada.

Além disso, a inversão do ônus da prova é bem amparada pela legislação e pela jurisprudência, especialmente em matéria ambiental, onde a responsabilidade é objetiva e fundamentada no princípio do
“in dubio pro natura”
. Conforme a súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova aplica-se a ações de degradação ambiental, transferindo ao proprietário rural o dever de demonstrar que suas atividades não são lesivas. Este entendimento visa a garantir que o meio ambiente, bem de interesse difuso e essencial à qualidade de vida, seja protegido de forma prioritária.

Portanto, não se observa qualquer abuso ou ilegalidade na decisão que determinou a inversão do ônus da prova e impôs a suspensão das atividades do agravante até a conclusão da análise ambiental.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade, por se tratar de medida adequada e amparada na proteção ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024